Tribunal: TJSP
Processo: 2003622-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que revogou a suspensão da execução em relação ao coexecutado Washington e deferiu a constrição de bens do ora agravante. Pretensão do executado de levantamento da penhora de uma embarcação em nome de terceiro. NÃO CONHECIMENTO: Medida que atinge esfera de direitos de terceiro e não do agravante. Impossibilidade de defesa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que revogou a suspensão da execução em relação ao coexecutado Washington e deferiu a constrição de bens do ora agravante. Pretensão do executado de levantamento da penhora de uma embarcação em nome de terceiro. NÃO CONHECIMENTO: Medida que atinge esfera de direitos de terceiro e não do agravante. Impossibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio. Aplicação do art. 18 do CPC.

PENHORA – Deferimento da constrição de bens do agravante, consistentes em obras de arte que guarnecem sua residência e em bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, ou que sejam de elevado valor. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Conforme já decidido pelo Juízo da recuperação judicial, é cabível o prosseguimento da execução em que o agravante figure como devedor solidário de crédito, que tem qualquer empresa recuperanda como devedora titular. É este o caso dos autos. Execução que independe da discussão a respeito da natureza do crédito ou mesmo de o débito ter sido incluído ou não na recuperação judicial. Possibilidade de constrição do patrimônio do devedor já reconhecida na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Ordem da penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC que é preferencial e não absoluta. Excesso de penhora que pode ser aferido depois da avaliação apenas (art. 874, I, do CPC). Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.